Tribunal: STF
Processo: HC 206364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério de Freitas Anunciação. Preliminarmente, consta dos autos o seguinte relatório:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 85): 
    Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Revogação - Impossibilidade - Condições pessoais desfavoráveis - Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Reconhecimento - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - Andamento condizente com a peculiaridade do processo, diante da pluralidade de réus e número de testemunhas, além dos percalços e dificuldades operacionais sofridas desde a eclosão da referida crise sanitária - Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpado estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida - Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada. 
    Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado e está sendo processado, juntamente com EDER FERREIRA DOS SANTOS, JOSEMIR ELIAS DE LIRA, EDUARDO HENRIQUE CÂNDIDO RUIZ, FELIPE VINICIUS SANTANA PEREIRA, GUILHERME HENRIQUE VIEIRA GOMES e RENATO ZÍLIO, como incurso nos arts. 33, caput (por duas vezes), e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, do CP (fl. 87). 
    Daí o presente writ, em que a defesa sustenta, em síntese, que o réu está preso "há 06 (seis) meses, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias, sendo que todos os outros réus já apresentaram as defesas prévias" (fl. 6), constituindo "evidente antecipação de pena, até porque o acusado poderá ser absolvido" (fl. 6). 
    Acrescenta que "não há razão para a segregação do acusado, razão assiste a defesa para postular a liberdade provisória, a fim de que o acusado possa aguardar em liberdade o julgamento" (fl. 7). 
    Requer, inclusive liminarmente, "seja revogado o mandado de prisão preventiva, e seja concedida liberdade provisória ao paciente agora por excesso de prazo na instrução criminal" (fl. 27). 
    Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o MPF pela denegação da ordem”. (eDoc 12)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ e invoca a incidência da Recomendação n. 62/2020 e n. 91/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, não se verifica demora injustificada na instrução, considerando-se as peculiaridades do caso, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus (SEIS), e várias testemunhas, já tendo, inclusive, sido encerrada a instrução, incidindo, pois, o comando da Súmula 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", como se verifica das informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 190-191) (…)
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi assim fundamentada (fls. 173-174): 
    No caso em apreço, por meio de investigação criminal conduzida pelo Policia Civil (medida cautelar de interceptação telefônica n.º 1503609-26.2020.8.26.0224), foi apurada a existência de um grupo criminoso atuante na cidade de Guarulhos. O núcleo criminoso seria formado pelos integrantes para manter a hegemonia na comercialização de drogas na região de Guarulhos. No decorrer das interceptações telefônicas, foi possível obter conversas com teor criminoso a evidenciar a existência dos crimes de tráfico e de associação para a prática do crime de tráfico de drogas. 
    Pois bem, como se observa, estão preenchidos os pressupostos da medida cautelar extrema. Sendo prematura a valoração das provas e inoportuna a incursão no mérito, subsistem os indícios de autoria. A propósito, estes bastam para fins de custódia cautelar. 
    Quanto aos seus requisitos, a gravidade e as circunstâncias peculiares da infração, principalmente a pluralidade de agentes envolvidos, além da participação de adolescentes nas empreitadas criminosas, recomendam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, sobretudo para evitar investidas semelhantes. 
    Ademais, a medida é conveniente para a persecução penal, assegurando a colheita regular da prova oral, bem como a garantia da presença dos indiciados aos atos do processo e seus esclarecimentos sobre a imputação. 
    A custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para garantir a aplicação da lei penal, dada a possibilidade, em tese, de condenação no regime fechado. Aliás, nem mesmo a indicação de eventual domicílio fixo ou trabalho afasta, inexoravelmente, a viabilidade de desaparecimento do distrito da culpa e o risco de incidência indesejada do art. 366, do CPP. 
    Portanto, determino a conversão das prisões temporárias dos denunciados Rogério de Freitas Anunciação, Josemir Elias de Lira, Eduardo Henrique Cândido Ruiz, Felipe Vinicius Santana Pereira e Eder Ferreira dos Santos, em prisão preventiva, bem como decreto a prisão preventiva dos denunciados Guilherme Henrique Vieira Gomes e Renato Zilio. Expeçase mandados de prisão INCONTINENTI, encaminhando-os para o devido cumprimento. 
    Como se vê, consta do decreto de prisão fundamentação considerada idônea, destacando-se que foi apurada a existência de um grupo criminoso atuante na cidade de Guarulhos, sendo o núcleo criminoso "formado pelos integrantes para manter a hegemonia na comercialização de drogas na região de Guarulhos" (fl. 173)”. (eDoc 12, pp. 2-4)
    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a indevida supressão, sobretudo porque o paciente exerce a função de liderança de organização criminosa.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (seis no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente